Tribunal: CARF
Processo: 13936.000158/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13936.000158/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.407 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
MARTIN THOMAZ LENZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
EMENTA
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
EFETIVO
PAGAMENTO.
DESCONSIDERAÇÃO
DOS
RECIBOS
EMITIDOS
PELOS
PRESTADORES DE SERVIÇO. REDUÇÃO DOS MEIOS PROBATÓRIOS
À CERTIFICAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA OU DA DISPONIBILIDADE
DE VALORES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INTIMAÇÃO PRÉVIA,
ESPECÍFICA E PRECISA. VALIDADE. MANUTENÇÃO.
A orientação firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa
das deduções a título de despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de
apresentar documentação emitida por instituição financeira responsável pela
operação de transferência de valores, ou pelo fornecimento de dinheiro em
espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se houve
intimação prévia e expressa para tanto.
DEDUÇÃO.
DESPESA
MÉDICA.
GLOSA.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO E DOS DEMAIS REQUISITOS ATÉ ENTÃO AUSENTES
NOS
TERMOS
DA
MOTIVAÇÃO
AO
LANÇAMENTO.
RESTABELECIMENTO.
Restabelece-se as deduções pleiteadas, à razão dos requisitos cujo atendimento
foi posteriormente comprovado, e até então estavam ausentes, de acordo com a
motivação ao lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as despesas indicadas, vencido o Conselheiro
Marcelo Rocha Paura, que lhe negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13936.000158/2007-55
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Por meio da Notificação de Lançamento de fls.09 exige-se do contribuinte o montante
de R$5.055,88 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, R$3.791,91 de Multa
de Ofício e R$2.421,26 de Juros de Mora (calculados até 29/06/2007).
Diz a Fiscalização (fls.10):
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$18.385,01, indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas,
por falta de comprovação ou por falta de previsão legal para dedução.
...
Complementação da Descrição dos Fatos
O contribuinte foi intimado em duas oportunidades (intimações de 22/04/2007 e
11/05/2007), mas não fez a devida comprovação dos valores abaixo discriminados:
Valor de R$1800 – ROSANE DO ROCIO CHARELO (CPF 740.556.909-91): Não
comprovou o nome do paciente e o efetivo pagamento.
Valor de R$900 – MARIA CÉLIA BARBOSA FABRÍCIO DE MELO (CPF 729.279.099-
20): Não comprovou o nome do paciente e o efetivo pagamento.
Valor de R$536,95 – HOMOCENTRO LAB DE DOSAGENS HORM E ANAL CLIN S/C
LTDA (CNPJ 80.563.844/0001-80): Não comprovou o nome do paciente e o efetivo
pagamento.
Valor de R$275 – CETAC CENTRO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
(CNPJ 77.538.288/0001-87): Não comprovou o nome do paciente.
Valor de R$6965,79 – LAR LAPEANO DE SAÚDE LTDA (cnpj 75.189.597/0001-63):
Não comprovou o nome do paciente e o efetivo pagamento.
Valor de R$120 – PATOLOGIA HUMANA DIAGNOSTICO E PESQUISA S/C LTDA
(CNPJ 00.600.041/0001-19): Não comprovou o nome do paciente.
Valor de R$140 – CENTRO DE NEUROCIÊNCIA S/C LTDA (CNPJ 40.398.943/0001-
39): Não comprovou o nome do paciente.
Valor de R$285 – PROFISIO ASSISTÊNCIA FISIOTERÁPICA LTDA (CNPJ
01.580.876/0001-17): Não apresentou o comprovante.
Valor de R$6732,27 – INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE CURITIBA S/C LTDA
(CNPJ 00.942.063/0001-67): Não comprovou o nome do paciente.
Valor de R$630 – CUIDADOS INTENSIVOS DE CURITIBA SC LTDA (CNPJ
01.845.669/0001-47): Não comprovou o nome do paciente e o efetivo pagamento.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Cientificado, o contribuinte ingressou com defesa tempestiva onde, em síntese, alega o
seguinte:
Que apresenta cópia da Certidão de Casamento.
Sobre os comprovantes de pagamentos;
1 – Dra. Rosane do Rocio Charelo – médica anestesista – um dos médicos que retirou
um tumor da cabeça, no Instituto de Neurologia de Curitiba Ltda em 20/11/2003.
Pagamento de R$1.800,00 se comprova através do recibo encaminhado à Delegacia.
2 – Dra Maria Célia Barbosa Fabrício de Melo – médica anestesista – um dos médicos
responsáveis pela cirurgia de retirada de tumor da cabeça em 20/11/2003 no Instituto de
Neurologia de Curitiba Ltda. O pagamento de R$900,00 se comprova através do recibo
encaminhado à Delegacia.
O pagamento foi feito por meio do cheque 688, da conta 7111-0 no total de R$2.700,00,
que será devidamente comprovado quando recebermos do Banco do Brasil SA a cópia
do extrato e do cheque.
3 –Homocentro Lab. De Dosagens Hormonal e Análises Clínicas Ltda – este laboratório
foi responsável pelos exames após a cirurgia realizada no dia 20/11/2003. O pagamento
foi feito por meio do cheque 689, do Banco do Brasil SA, da Agência 1348-X, conta
corrente 7.111-0, que será comprovado quando recebermos do Banco do Brasil a cópia
do extrato e do cheque.
4 – Lar Lapeano de Saúde Ltda – solicitou cópia do extrato da conta corrente 7.111-o do
Banco do Brasil SA para verificar o pagamento dessa despesa com saúde. Será
informado quando receber os documentos do Banco.
5 – Cuidados Intensivos de Curitiba Ltda – solicitou cópia do extrato da conta corrente
7.111-0 do Banco do Brasil SA para verificar o pagamento dessa despesa e será
informado quando receber do Banco os documentos.
Comprovação do paciente
Gastos de saúde:
Os gastos das seqüências 1,2,3,4,6,7,8,9,10 – foram realizados pelo declarante Martin
Thomas Lenz, que em 20/11/2003 se submeteu a cirurgia para retirar tumor da cabeça
junto ao Instituto de Neurologia de Curitiba Ltda, conforme documentos enviados à
Delegacia.
Seqüência 5 –foram gastos do declarante Martim Thomas Lenz (Notas Fiscais 27730 e
28766) e parte pelo cônjuge Lucia Bett Lenz (Nota Fiscal 28767).
Diz que é muito difícil conseguir uma declaração desses profissionais em 5 dias úteis
pois reside em Bituruna Pr. e a cirurgia foi realizada em Curitiba e nem sequer sabe se
os profissionais ainda trabalham em tal Instituto.
Sendo insuficientes essas informações precisaria de mais tempo para entrar em contato
com o Instituo e requerer uma declaração dos profissionais.
Comprovação dos documentos
Seqüência 10 – documentos do Instituto de Neurologia de Curitiba Ltda – diz que
apresentou cópia autenticada da Nota Fiscal 0099 de 27/11/2003 que se refere a
despesas com a cirurgia realizada em 20/11/2003. Remete novamente para apreciação.
Seqüência 11 – Cuidados Intensivos Curitiba Ltda– possui o recibo 007 de 27/11/2003
que se refere a honorários médicos intensivista, cuja comprovação só poderá verificar
quando recebeu cópia do extrato do Banco do Brasil SA e verificar como foi feito o
pagamento.
Diz que solicitou ao Banco do Brasil SA cópia do extrato bancário da conta 7.111-0
(cópias da solicitação em anexo) para verificar os pagamentos realizados através de
cheques. Que muitas vezes faz o pagamento em dinheiro e não se preocupa em manter
uma contabilidade das finanças pessoais.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Afirma que quando receber as cópias dos cheques enviará para complementação das
informações solicitadas.
É o relatório.
Verificando a impugnação e os documentos juntados aos autos conclui-se que:
1 – o contribuinte apresenta às fls. 17 um documento denominado Descrição de Cirurgia
do Instituto de Neurologia de Curitiba, assinado pelos médicos Ricardo Kamina e José
Maria Garcia Alferez datado de 24/11/2003 que especifica a cirurgia realizada como
Uretrotomia Interna + remoção trans...(ilegível) de próstata. Em seguida vem a
descrição da cirurgia.
Apresenta às fls. 18 outro documento datado de 20/11/2003, assinado pelo médico
Ricardo Kamina, também do Instituto de Neurologia de Curitiba, informando a cirurgia
realizada como drenagem de hematoma (?... escrita ilegível), com diagnóstico pós-
operatório, e abaixo consta a descrição da cirurgia.
Os dois documentos estão autenticados.
A seguir apresenta um recibo de honorários de anestesista da Dra. Márcia Célia F de
Mello, no valor de R$900,00, datado de 27/11/2003 e um recibo da Dra Rosane do
Rocio Charello, datado de 21/11/2003, no valor de R$1.800,00. A soma dos dois
recibos resulta em R$2.700,00.
Junta cópia do pedido formalizado junto ao Banco do Brasil datado de 25/05/2007
referente a reprodução de documento cheques compensados, tendo como titular Martin
Thomas Lenz, no valor de R$2.700,00 e às fls. 21 a cópia de um cheque no valor de
R$2.700,00 nominal à Rosane Charelo, datado de 27/11/2003. Tal cheque cruzado
encontra-se carimbado por um banco, possivelmente pelo Banco ABN (o carimbo está
ilegível).
O contribuinte em sua impugnação informa que o pagamento foi efetuado às citadas
médicas.
Em face do exposto, considero como demonstrada a despesa médica no valor de
R$2.700,00.
2 – Despesa com Homocentro Laboratório de Dosagens Hormonais e Análises Clínicas.
O contribuinte apresenta Nota Fiscal de fls. 23, onde consta exames laboratoriais no
valor de R$536,95, datado de 27/11/03. Dado as circunstâncias acima relatadas e
comprovadas, com base no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda considero
como demonstrada a despesa no valor de R$536,95.
Diz o art. 80:
Art. 80 – Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias.
O pagamento acima também está comprovado com o pedido efetuado junto ao Banco
do Brasil, tendo como titular Martin Thomas Lenz, no valor de 536,95 e a cópia do
cheque de fls. 25, cruzado e carimbado por banco, porém o carimbo está ilegível.
3 – Despesa de R$275,00 com o CETAC – Centro de Tomografia Computadorizada
S/C Ltda. Não é possível acatar essa despesa porque não se trata de Nota Fiscal e sim de
um recibo fornecido por uma pessoa jurídica e além disso não há a comprovação do
pagamento, conforme consta nos itens anteriores.
4 - Também não é possível acatar as despesas de R$3.436,12 com a Lapinha – Lar
Lapeano de Saúde Ltda, pois não há comprovação nos autos de que o estabelecimento
se trate de um hospital, conforme preceitua o art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda, acima transcrito. Tal documento não especifica o tipo de tratamento ou as
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

consultas efetuadas. Somando-se a isso, não é possível também abater despesas com
diárias e telefone, conforme consta no documento.
5 – Da mesma forma, não é possível acatar as despesas dos documentos juntados às fls.
33 a 36 da mesma empresa acima citada – Lar Lapeano de Saúde - referente a Martin
Thomas Lenz no valor de R$1.734,79 e Lucia Lenz no valor de R$1.799,79, onde não
há especificação de tratamento ou da consulta e ainda constam valores referente a
diárias e telefones. Além disso, os recibos apresentados são assinados por Contador.
6 – Em face das circunstâncias relatadas no item 1 deste voto, aceita-se como
comprovada a despesa referente à Nota Fiscal de fls. 43, no valor de R$120,00, emitida
por Patologia Humana Diagnóstico e Pesquisa S/C Ltda referente a biopsia que se trata
de um exame laboratorial, autorizado pelo art. 80 do Regulamento do Imposto de
Renda.
7 – Da mesma forma, aceita-se como comprovada a despesa da Nota Fiscal de fls. 44,
no valor de R$140,00 efetuada com o Centro de Neurociência S/C Ltda, que discrimina
o exame como ECG.
8 – Não é possível acatar as despesas do recibo de fls. 45, no valor de R$285,00 pois se
trata de uma pessoa jurídica e nele não consta o ano e nem especifica do que se trata.
9 – Também não é possível aceitar a Nota Fiscal de fls. 46, no valor de R$6.732,27, do
Instituto de Neurologia de Curitiba Ltda pois não traz de forma clara a discriminação
dos serviços e apenas registra como banco de sangue, material, medicamento, outros e
taxas/diárias. Essa despesa não se enquadra naquelas previstas pelo art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda.
10 – Não é possível acatar as despesas do recibo de fls. 47, no valor de R$630,00, da
empresa Cuidados Intensivos de Curitiba Ltda, pois não especifica o tratamento
efetuado e não consta o nome de quem recebeu tal valor nem do médico que recebeu os
honorários.
Assim sendo, consideramos como despesas médicas comprovadas o valor de
R$3.496,95. Permanece a glosa do valor de R$14.888,06.
Destarte, alteramos o lançamento conforme planilha abaixo:
DEMONSTRATIVO DOS
VALORES DEFINIDOS NO
JULGAMENTO

EXERCÍCIO
2004

LINHAS DA DECLARAÇÃO
VALORES
DECLARADOS
VALORES
ALTERADOS NO
LANÇAMENTO
VALORES
DEFINIDOS NO
JULGAMENTO
Rend. Trib. Rec.Pessoa Jurídica
8.574,00
162.305,99
162.305,99
Rend. Trib. Rec.Pessoas Físicas

Rend. Trib. Rec. do Exterior

Rend. Trib. Atividade Rural
153.731,99

TOTAL DOS RENDIMENTOS
(A)
162.305,99
162.305,99
162.305,99
DESCONTO SIMPLIFICADO

Contribuição Prev. Oficial

Contr. Prev. Privada / FAPI

Dependentes
1.272,00
1.272,00
1.272,00
Despesas com Instrução

Despesas Médicas
23.509,31
5.124,30
8.621,25
Pensão Alimentícia

Livro Caixa

Total Deduções / Desconto
Simplificado( B)
24.781,31
6.396,30
9.893,25
BASE DE CÁLCULO (A - B)
137.524,68
155.909,69
152.412,74
Imposto Calculado ( C )
32.742,39
37.798,26
36.836,60
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Dedução de Incentivo (D)

0,00
IMPOSTO DEVIDO ( C - D)
32.742,39
37.798,26
36.836,60
Imposto de Renda Retido na Fonte
(E)

Carnê Leão (F)

Imposto Complementar (G)

Saldo do Imposto declarado

32.742,38
32.742,38
Imposto pago no Exterior (H)

Carnê Leão e Imposto
Complementar ( I )

TOTAL IMPOSTO (E + F + G +
H + I)
0,00
32.742,38
32.742,38
IMPOSTO A RESTITUIR

SALDO DO IR A PAGAR
32.742,39
5.055,88
4.094,22
Diante do exposto, voto pela procedência em parte da impugnação, alterando a glosa de
despesas médicas de R$18.385,01 para R$14.888,06, excluindo do Imposto de Renda
Pessoa Física Suplementar a importância de 961,66, restando a importância de
R$4.094,22 mais multa de ofício e juros de mora.

A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTO E EFETIVO SERVIÇO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do pagamento e da efetiva prestação dos serviços.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
Havendo comprovação efetiva das despesas médicas, serão elas dedutíveis. Os recibos
que não preenchem os requisitos da lei fiscal não se prestam como comprovantes das
despesas para efeito de dedução na Declaração de Ajuste Anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/12/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 21/01/2010, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis;
b) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas, pois houve a prestação dos serviços e o
efetivo pagamento;
c) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados; e que
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, com o detalhamento dos
serviços prestados.
É o relatório.

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo comprovou o pagamento das despesas médicas cuja dedução é
pleiteada.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção. É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Assim, a declaração de insuficiência de recibos conjugada à faculdade de exigir
documentação complementar, especialmente prova específica da transferência de valores
monetários (cheques, PIX, DOCs, TEDs, transferências bancárias, cartão de crédito, extratos
bancários) não são discricionárias e, nesse sentido, devem ser devidamente motivadas e
fundamentadas.
A questão de fundo se torna, assim, saber-se se exige-se a inexorável apresentação
desse tipo de documento – prova da operação de transferência de recursos (se as condições de
sua exigibilidade foram cumpridas), ou se sua ausência pode ser suprida por outros meios de
prova admitidos em direito.
De fato, são indícios consistentes a exigir aprofundamento do acervo probatório
das despesas médicas, exemplificativamente:
a)
Insuficiência do patrimônio ou das receitas declaradas para
fazer frente ao custo dos serviços, dada a necessidade de
prover outras despesas essenciais à vida humana;
b)
Inidoneidade dos prestadores dos serviços médicos;
c)
Incompatibilidade dos valores pagos, quando comparados
com a prática normalmente verificada na praça;
d)
Ausência de registro dos respectivos recebimentos nos
deveres instrumentais dos prestadores de serviços (e.g.,
DAA, DMED);
e)
Inusualidade da prática de pagamento de tais quantias em
espécie.
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos que o
sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em contrário produzida
pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e antecedentes que o sustentem
adequadamente: se houvesse tido, os teria explicitado” (Tratado de derecho
administrativo. Disponível em http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf,
pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Ademais, a singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é
insuficiente para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos
elementos essenciais do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a
prática empresário-comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo
otimizado, nem observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano
tende a ser fluida (cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns
momentos, o Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao
art. 97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
[...]
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário CASO
seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
Em sentido semelhante, a simples e isolada ausência de indicação do endereço não
justifica a glosa, ante a possibilidade de identificação desse dado de outro modo, inclusive com
consulta aos bancos de dados disponíveis à autoridade fiscal:

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
§ 4o A ausência de endereço em recibo médico é razão para ensejar a não aceitação
desse documento como meio de prova de despesa médica, porém não impede que
outras provas sejam utilizadas, a exemplo da consulta aos sistemas informatizados
da RFB. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017) (grifamos).

Sobre a necessidade de comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas,
na hipótese de adimplemento em espécie, em que pese meu entendimento pessoal, no sentido de
que a rejeição dos recibos deve ser expressamente motivada e fundamentada, de modo a inexistir
permissão legal para que a autoridade fiscal exija discricionariamente e logo de início prova
legitimada por terceiros acerca da efetiva transferência de valores, reconheço que, no âmbito
desta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção do CARF, a compreensão sobre o tema é
diversa
(cf.,
e.g.,
os
Processos
19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41
e
15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal, mas
adiro à orientação firmada.
Desse modo, se a autoridade lançadora exigiu prova do efetivo pagamento de
despesa médica (por ocasião de intimação expressa no curso do lançamento), supostamente
realizada em dinheiro, deve-se comprovar a disponibilidade do numerário em data coincidente
ou próxima ao desembolso.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

Segundo entendimento desta c. Turma Extraordinária, essa comprovação deve ser
feita com a apresentação de extratos (suporte) e com a correlação entre os respectivos saques e
datas de pagamento (argumentação sintética).
No caso em exame, o órgão de origem manteve parcialmente as glosas das
deduções pleiteadas, segundo a seguinte matriz sintética de fundamentação:

Beneficiário
Fundamentação
CETAC
Centro
de
Tomoprafia
Computadorizada Ltda.
a) Emissão de recibo, ao invés de nota
fiscal;
b) Ausência
de
comprovação
do
pagamento.
Lar Lapeano de Saúde Ltda
a) Emissor não é hospital;
b) Ausência de indicação do tratamento
médico;
c) Despesas indedutíveis (e.g., telefone e
diária)
d) Documento
assinado
por
pessoa
incompetente (contador).
Profissio Assistência Fisioterápica Ltda
a) Ausência de comprovação do efetivo
pagamento.
Neurologia de Curitiba S/C Ltda
a) Serviços prestados são indedutíveis
(e.g., banco de sangue).
Cuidados Intensivos de Curitiba Ltda
a) Ausência de indicação do tratamento e
do médico destinatário dos honorários.

A glosa referente ao CETAC - Centro de Tomoprafia Computadorizada Ltda
deve ser mantida, não em razão de haver emissão de recibo ao invés de nota fiscal (diante da
inexistente de norma federal nesse sentido), mas em razão da ausência de comprovação do
pagamento, entendida como o registro, por instituição bancária, da operação de transferência de
disponibilidade monetária ou da disponibilização de dinheiro em espécie.
Novamente ressalvando meu ponto de vista pessoal, reconheço que a orientação
firmada por esta Turma Extraordinária entende ser válida a glosa das deduções a título de
despesa médica, na hipótese de o passivo deixar de apresentar documentação emitida por
instituição financeira responsável pela operação de transferência de valores, ou pelo
fornecimento de dinheiro em espécie na proximidade da data de vencimento da obrigação, se
houve intimação prévia e expressa para tanto.
A dedução referente ao pagamento destinado ao Lar Lapeano de Saúde Ltda
deve ser restabelecida, porquanto (a) o prestador tem por CNAEs atividades relativas a serviços
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-005.407 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13936.000158/2007-55

à saúde (86.30-5-03, 86.30-5-01, e.g.), (b) as despesas estão discriminadas (e.g., consultas e
serviços clínicos, tratamento médico e fisioterápico, e.g., - fls. 45), (c) o sujeito afirma que a
despesa indedutível com telefonia nem sequer foi declarada, e a despesa com “diária” refere-se à
internação, o que é coerente, (d) a circunstância de o documento ser assinado por contador não o
invalida, na medida em que inexiste proibição legal para tanto, e as regras empresariais e cíveis
referentes ao mandato permitem esse tipo de representação.
A glosa referente a Profissio Assistência Fisioterápica Ltda deve ser mantida,
pois não houve a comprovação da transferência da disponibilidade econômica, e também não da
disponibilidade de dinheiro em espécie.
A dedução referente a Neurologia de Curitiba S/C Ltda deve ser restabelecida,
pois os serviços prestados (banco de sangue, material, medicamento e.g.) são imprescindíveis ao
procedimento cirúrgico ao qual o sujeito passivo se submeteu.
A glosa referente a Cuidados Intensivos de Curitiba Ltda deve ser mantida, em
virtude da ausência de comprovação da transferência da disponibilidade econômica, e também
não da disponibilidade de dinheiro em espécie.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO, tão-somente para restabelecer as deduções expressamente indicadas ao longo
da fundamentação do voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 117
DF CARF MF
Original